Tribunal: TJPA
Processo: 0012401-35.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0012401-35.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DELITIVA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §2º DO ART. 155, CPB, EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. AUMENTO DA REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 14, INCISO II, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO.
Adianto, de pronto, que não há como prosperar a tese de desclassificação do crime de roubo simples tentado para furto simples tentado
, uma vez que os elementos angariados durante a instrução, nas quais se fundou o édito condenatório, são seguros e harmônicos a respaldar a materialidade e a autoria delitivas.
A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. A autoria se corporifica pelos depoimentos colhidos em Juízo.
As provas produzidas na instrução são suficientes para caracterizar o delito de tentativa de roubo e afastar a alegação defensiva de que não houve violência, uma vez que o próprio réu afirmou que tentou puxar a bolsa da vítima, fingindo estar armado, mas foi pego por populares e entregue à Guarda Municipal que estava próximo do local.
Portanto, julgo que as circunstâncias dos fatos são suficientes à caracterização da violência e grave ameaça empregadas na prática delitiva,
motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação do crime imputado ao réu para aquele de furto simples tentado.
Destaco também que é incabível o pleito de diminuição da pena sustentado pela defesa com fundamento no §2º, do art. 155, do CPB, pois a tese desclassificatória não foi acolhida, razão pela qual não há qualquer fundamento manter a cogitada diminuição, pois trata-se apenas do crime de furto.
TESE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA.
É cediço que para o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a reduzida reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Não é o caso dos autos.
Não há o que se falar em mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação ou ainda em reduzida reprovabilidade da conduta, quando o crime em questão se trata de roubo tentado, no qual, de acordo com as narrativas das testemunhas e vítima, o apelante exerceu grave ameaça no momento em que simulou ter uma arma por baixo de sua camisa e logo em seguida tentou puxar com força a bolsa da vítima arrebentando a alça, só não conseguindo consumar o crime de roubo por motivos alheios a sua vontade. Logo, de modo algum restaram preenchidos os referidos requisitos para a aplicação da benesse.
Tese rejeitada
DA PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 14, INCISO II, DO CPB.
A defesa sustenta em suas razões recursais que o magistrado se equivocou ao fixar o patamar de 1/3 (um terço) na terceira fase referente a tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pois o apelante teria ficado muito distante da consumação do delito de roubo.
Nota-se que o magistrado
a quo
fundamentou muito bem a sua decisão quando explicitou claramente que o acusado por pouco não logrou êxito em consumar o delito de roubo, tendo percorrido a maior parte do "iter criminis" e se aproximado da consumação, pois o crime de roubo só não foi consumado porque a alça da bolsa da vítima não foi rompida totalmente, o que dificultou a inversão da posse, fazendo
jus
à menor fração de redução da pena, ou seja 1/3 (um terço).
DISPOSITIVO
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0012401-35.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
,

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, incialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo simples na modalidade tentada).

Narra a denúncia, que no dia 19.05.2017, por volta das 07:00hs, no Pórtico Metrópole, localizado em frente ao Shopping Castanheira, nesta Capital, o denunciado tentou assaltar Francineide Oliveira dos Santos, subtraindo-lhe mediante grave ameaça sua bolsa, só não consumando o seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Aduz que a vítima foi abordada pelo denunciado, enquanto atravessava o referido Pórtico. Ele, fingindo estar armado, anunciou o assalto e puxou violentamente sua bolsa, porém não conseguiu apoderar-se do bem, e tentou empreender fuga imediatamente, mas foi capturado por populares, que o detiveram até a chegada dos Guardas Municipais, que o prenderam em flagrante.

Assim, acabou o réu denunciado pelo crime de tentativa de roubo simples, dando-se início à presente ação penal.

A denúncia foi recebida em 05.06.2017 (fl. 34).

Durante a instrução processual, os depoimentos foram registrados pelo sistema audiovisual sendo realizadas as oitivas de duas testemunhas de acusação, tendo o Parquet desistido da testemunha ausente. Ao final, fora realizado o interrogatório do acusado. (fl.48-49/mídia).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 52-57).

Alegações finais da Defesa (fls. 58-63).

Consta nos autos, à fl. 64, certidão atualizada dos antecedentes criminais do acusado.

O Juízo
a quo
condenou às penas de 02 (dois) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, incialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo simples na modalidade tentada).

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 86-103)
, pugnando: a) desclassificação do crime de roubo simples tentado para furto simples tentado; b) Aumento da diminuição da pena referente à tentativa em patamar superior ao percentual de 1/3 (um terço); c) Diminuição da pena pela aplicação da causa estabelecida no §2º do art. 155 do Código Penal; d) Absolvição em razão do reconhecimento da insignificância da conduta.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais (fls. 104-113)
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 119-124).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0012401-35.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO.

Adianto, de pronto, que não há como prosperar a tese de desclassificação do crime de roubo simples tentado para furto simples tentado
, uma vez que os elementos angariados durante a instrução, nas quais se fundou o édito condenatório, são seguros e harmônicos a respaldar a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade do delito resta devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. A autoria se corporifica pelos depoimentos colhidos em Juízo. Senão vejamos:

A testemunha
ANDRÉ LUIZ MODESTO PEREIRA
, guarda municipal, declarou:
¿(...) que estava próximo ao local do crime e fora acionado pela vítima. Ao chegar no local, encontrou o acusado detido por populares. Afirmou que a vítima foi levada até a delegacia e reconheceu o réu, sem titubear, como o autor do crime. O guarda, em audiência, avistou o denunciado, reconhecendo-o com certeza como autor do delito, sendo o indivíduo que capturou no dia dos fatos
(...) Que a vítima informou que o acusado simulou que estava armado e logo em seguida puxou a bolsa da vítima, só que a vítima resistiu ao intento criminoso, tendo arrebentado a alça da bolsa (...)¿.

A testemunha
LUIZ NESTOR SODRÉ DA SILVEIRA
, também guarda municipal, narrou:
¿(...) exatamente a mesma versão relatada pelo seu parceiro André Pereira. Também teve a oportunidade de avistar o denunciado em audiência, afirmando que não tinha dúvidas quanto sua autoria delitiva, reconhecendo-o categoricamente (...)¿.

No interrogatório o acusado
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
confessou a prática delitiva, aduzindo:
¿(...) Alegou que estava no local quando avistou a vítima andando sozinha e
resolveu subtrair a sua bolsa, justificando que agiu de dessa forma porque passava por necessidade financeira (...)¿
.

Nota-se que os depoimentos das testemunhas de acusação, bem como a confissão por parte do acusado, o qual em seu depoimento confessou a autoria do delito, afirmando que abordou a vítima e puxou sua bolsa, porém não chegou a apropriar-se efetivamente de seu pertence, pois foi impedido pela resistência da vítima e a ação de populares.

A ofendida foi ouvida apenas na fase de inquérito policial, momento em que afirmou para autoridade policial:
¿(...) Que hoje por volta das 07:00h atravessava o Pórtico Castanheira, oportunidade em que o ora indiciado aqui identificado como ¿JACKSON¿ PEREIRA DOS SANTOS (DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - verdadeiro nome);
Que teria anunciado um assalto ameaçando a declarante ao fazer menção de estar armado de revólver e imediatamente exigiu a bolsa tira-colo da mesma;
chegando a puxa-la pelas alças, entretanto, o referido meliante ao perceber a presença de outra transeunte,
assustou-se e saiu correndo, logo mais a frente, quando descia as escadas do Portico, o indiciado foi agarrado por um popular que chamou a Guarda Municipal (...)¿
Deste modo, se o próprio recorrente assumiu sua ação criminosa, que foi ratificada pela oitiva das demais testemunhas e pelas investigações policiais realizadas,
não existe razão para acolher a tese de desclassificação do delito para furto tentado
,
sendo a referida tese destituída de fundamento
, uma vez que, como visto, não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos.

Ao revés, as provas produzidas na instrução são suficientes para caracterizar o delito de tentativa de roubo e afastar a alegação defensiva de que não houve violência, uma vez que o próprio réu afirmou que tentou puxar a bolsa da vítima, fingindo estar armado, mas foi pego por populares e entregue à Guarda Municipal que estava próximo do local.

Portanto, julgo que as circunstâncias dos fatos são suficientes à caracterização da violência e grave ameaça empregadas na prática delitiva,
motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação do crime imputado ao réu para aquele de furto simples tentado.

Destaco também que é incabível o pleito de diminuição da pena sustentado pela defesa com fundamento no §2º, do art. 155, do CPB, pois a tese desclassificatória não foi acolhida, razão pela qual não há qualquer fundamento manter a cogitada diminuição, pois trata-se apenas do crime de furto.

TESE DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a reduzida reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Não é o caso dos autos.

Não há o que se falar em mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação ou ainda em reduzida reprovabilidade da conduta, quando o crime em questão se trata de roubo tentado, no qual, de acordo com as narrativas das testemunhas e vítima, o apelante exerceu grave ameaça no momento em que simulou ter uma arma por baixo de sua camisa e logo em seguida tentou puxar com força a bolsa da vítima arrebentando a alça, só não conseguindo consumar o crime de roubo por motivos alheios a sua vontade. Logo, de modo algum restaram preenchidos os referidos requisitos para a aplicação da benesse.

Sobre a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância nos delitos de roubo, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados a encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse ao chão.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo.
Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
(AgInt no AREsp 1541400/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifei)

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em absolvição por aplicação do princípio da insignificância.

DA PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 14, INCISO II, DO CPB.

A defesa sustenta em suas razões recursais que o magistrado se equivocou ao fixar o patamar de 1/3 (um terço) na terceira fase referente a tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), pois o apelante teria ficado muito distante da consumação do delito de roubo.

Nota-se que o magistrado
a quo
fundamentou muito bem a sua decisão quando explicitou claramente que o acusado por pouco não logrou êxito em consumar o delito de roubo, tendo percorrido a maior parte do "iter criminis" e se aproximado da consumação, pois o crime de roubo só não foi consumado porque a alça da bolsa da vítima não foi rompida totalmente, o que dificultou a inversão da posse, fazendo
jus
à menor fração de redução da pena, ou seja 1/3 (um terço).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.
Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator